Tribunal: TJDFT
Processo: 0732695-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA E JUÍZO DA VIGÉSIMA TERCEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO INVENTÁRIO. CPC/15, ART. 612. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL SUSCITADO.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da competência para o processamento de Ação de Cobrança de Aluguéis c/c Extinção de Condomínio, ajuizada com vistas à cobrança de aluguéis sobre imóvel objeto de inventário, bem como à extinção do condomínio existente entre os herdeiros e os adquirentes de 50% (cinquenta por cento) do imóvel, referente à meação da ex-companheira do de cujus.
2. A competência da Vara de Órfãos e Sucessões é estabelecida, em rol taxativo, pelo art. 28 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF), cujo inciso I determina a competência da vara especializada para “processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis”.
3. Embora a demanda na qual se originou o conflito de competência esteja relacionada à sucessão causa mortis, a solução da lide exige dilação probatória incompatível com o rito da Ação de Inventário, nos termos do art. 612 do CPC/15, sujeitando-se o feito, portanto, à competência residual do juízo cível, prevista no art. 25 da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do DF). Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, o Suscitado.